Tribunal: TJMT
Processo: 1036343-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036343-58.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), FABIANA DE REZENDE - CPF: 902.501.501-82 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPETRANTE SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência do CONSEMA/MT, consubstanciado no Acórdão no 296/2024, proferido em julgamento de recurso administrativo no Processo no 156.743/2021. A impetrante, não assistida por advogado, alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal para a sessão de julgamento, requerida expressamente nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação exclusivamente por Diário Oficial, no caso de recorrente sem advogado constituído, atende aos preceitos legais e constitucionais do contraditório e ampla defesa, em especial diante da previsão do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o, LV, da CF/1988 assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo administrativo.

4. O Decreto Estadual no 1.436/2022 exige que, nos casos em que não haja advogado constituído, a intimação se dê por correio ou e-mail, e não exclusivamente por Diário Oficial.

5. A publicação em Diário Oficial estabelece ciência ficta e não garante efetiva notificação da parte não representada, sendo inválida à luz da legislação estadual específica.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reafirma a nulidade de atos administrativos em que se deixa de observar forma de intimação prevista em norma própria, em prejuízo ao exercício da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para declarar a nulidade do Acórdão no 296/2024, determinando a renovação do julgamento com prévia e válida intimação da impetrante, nos termos do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a intimação exclusivamente por Diário Oficial de recorrente não assistido por advogado em processo administrativo estadual, quando a legislação específica exige ciência por correio ou e-mail.

2. A inobservância da forma legalmente exigida para intimação compromete o contraditório e impõe a nulidade do julgamento administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança Cível
impetrado por
Fabiana de Rezende
contra ato atribuído à Presidente do CONSEMA/MT, consubstanciado no julgamento do recurso administrativo no processo infracional n.o 156.743/2021, que teve como resultado o Acórdão no 296/2024, publicado sem intimação pessoal da impetrante, em desrespeito, segundo alega, às normas aplicáveis ao caso (ID 259551656).

A impetrante sustenta que, por não ter advogado constituído, requereu expressamente que as intimações fossem realizadas por correio ou e-mail, conforme permitido pelo Decreto Estadual no 1436/2022. Ainda assim, foi intimada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, o que a impediu de exercer o direito à sustentação oral.

Foi concedida liminar para suspender os efeitos do acórdão e impedir inscrição do débito em dívida ativa (ID 260025182).

A autoridade coatora prestou informações defendendo a validade da intimação pelo Diário Oficial, com base no Regimento Interno do CONSEMA e no Decreto no 1986/2013 (ID 261761291).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela concessão da segurança
, reconhecendo a ilegalidade da intimação exclusivamente via Diário Oficial e a violação ao direito líquido e certo da impetrante (ID 268212281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Fabiana de Rezende
em face de suposto ato ilegal atribuído ao Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA, consubstanciado na prolação do
Acórdão no 296/2024
, que julgou recurso administrativo interposto no Processo Administrativo Ambiental no 156.743/2021, resultante do Auto de Infração no 21033812, lavrado pela SEMA/MT.

A impetrante alega, em síntese, ter sido cerceada em seu direito à ampla defesa e contraditório, por não ter sido pessoalmente intimada quanto à data da sessão de julgamento do seu recurso administrativo, tendo tomado ciência da decisão administrativa apenas após o recebimento de correspondência com cobrança do débito, expedida pela SEMA (Ofício no 3012/CAR/SEMA/2024).

Consta dos autos que, ao interpor o recurso, a própria impetrante subscreveu o pedido, sem constituir advogado, tendo expressamente requerido que eventuais intimações ocorressem por meio de correio ou e-mail. Ainda assim, a convocação para julgamento foi realizada unicamente por publicação em Diário Oficial do Estado, modalidade que, segundo a impetrante, não se aplica ao seu caso, diante do disposto no art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Concedida liminar para suspender os efeitos do Acórdão no 296/2024 e atos administrativos subsequentes, o Estado de Mato Grosso apresentou informações sustentando a legalidade da intimação realizada e defendendo que não houve violação ao contraditório, tampouco necessidade de intimação pessoal para fins de sustentação oral.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela concessão definitiva da segurança, reconhecendo que a intimação feita apenas por Diário Oficial violou normas específicas aplicáveis ao caso.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legalidade da intimação, por meio de edital, para a sessão de julgamento administrativo do CONSEMA, notadamente quanto à sua forma e à observância dos direitos da impetrante como recorrente não representada por advogado.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, garante a concessão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei Federal no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, em seu art. 1o:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, nas hipóteses em que a Administração Pública pratica ato ilegal ou abusivo, culminando na efetiva violação de direito líquido e certo, é cabível a impetração do writ para assegurar a proteção do direito ameaçado ou violado.

Também a Carta Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nos termos do
art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022
, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a notificação dos atos do processo físico apenas poderá ser realizada por meio de publicação no Diário Oficial
quando o autuado possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo
.

Não sendo este o caso, tal como expressamente reconhecido no próprio processo administrativo e nos ofícios expedidos pela autoridade coatora, mostra-se inafastável a nulidade do ato de convocação por meio do edital no Diário Oficial, eis que realizado em desconformidade com a forma legalmente exigida.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a ausência de intimação válida para sessões de julgamento administrativo compromete a higidez do ato e impõe a sua nulidade, sobretudo quando tal vício impede a participação ativa do interessado na fase decisória do processo. Precedentes do TJMT corroboram esse entendimento, vejamos por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente intimada da decisão administrativa para oferecimento do recurso administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 2 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 00055272720088110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023) (destaque nosso)

Curial trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS no 8.733, que tratou de nulidade de processo administrativo por ausência de intimação pessoal do interessado, sem advogado constituído, no caso do processo administrativo no âmbito federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL DO DNER. SUGESTÃO DE PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO . AGRAVAMENTO DESPROVIDO DE FUNDAMENTOS.
INTIMAÇÃO DA DECISÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 2. De acordo com o art. 26, § 3o da Lei 9 .784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, a intimação dos atos processuais deve ser efetuada por meio que assegure a certeza da ciência do interessado, o que não se coaduna com a mera publicação no Diário Oficial do ato sancionador. Uma das mais essenciais características do devido processo contemporrâneo é a da ampla defesa, que preserva ao indivíduo o pleno conhecimento do que há contra ele, e isso tem sua eficácia condicionada pela efetiva ciência do interessado. 3. A intimação através de publicação no Diário Oficial não é comum, na nossa tradição jusprocessualística, para cientificar a parte de qualquer ato processual, sendo tradicionalmente utilizada só e somente para cientificação do representante legal da parte (Advogado) . 4. O direito do sancionado de recorrer da decisão que lhe aplicou a penalidade, é constitucional e não pode ser postergado, independentemente de estar reconhecido em lei; ademais, está diretamente vinculado à intimação pessoal, que deve ser efetiva e segura.
5. Ordem concedida

(STJ - MS: 8733 DF 2002/0147841-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/08/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 28/10/2008) (destaque nosso)

Em arremate, a publicação em Diário Oficial, a interessado sem advogado, estabelece ciência ficta e não garante efetiva notificação da parte não representada, sendo inválida à luz da legislação estadual específica.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do Acórdão no 296/2024 proferido no Processo Administrativo no 156.743/2021, determinando à autoridade coatora a designação de nova data para julgamento do recurso, com intimação válida da impetrante, nos termos do Decreto Estadual no 1.436/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025